Tribunal: STF
Processo: ARE 1454871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 2% SOBRE O ICMS DA GASOLINA E DO ÓLEO DIESEL. FUNDO PROTEGE. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS LEIS GOIANAS. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO INTERPARTES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE.DISCRICIONARIEDADE DO ESTADO MEMBRO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da impetrante quanto à pretensão derestituição do indébito tributário, eis que esta Corte já reconheceu ser possível à parte interessada requerer a restituição ou compensaçãotributária por meio de mandado de segurança. 2. A declaração de inconstitucionalidade das Leis estaduais 15.505/2005, 15.921/2006 e15.945/2006 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte se deu em controle difuso, que produz efeitos apenas inter partes. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de decisões liminares desta Corte que haviam afastado o adicional de 2% (dois por cento) sobre o ICMS para manutenção do fundo do Protege. 4. Não compete ao Judiciário fazer juízo de valor quanto à questão de o produto ser ou não supérfluo, já que o princípio da seletividade para fins de cobrança do ICMS está na esfera da discricionariedade dos Estados-membros. APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º; 165, § 9º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente